Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800205-63.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FABIO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800205-63.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0811034-17.2021.8.14.0040

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ PACIENTE: FABIO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porém
ordem concedida

de ofício
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800205-63.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0811034-17.2021.8.14.0040

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ PACIENTE: FABIO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado em favor de FABIO ALVES DE LIMA, brasileiro, solteiro, RG: 9775501 – SSP/PA, nascido em 25/07/1999, Natural de Zé Doca – MA, filho de Maria Leonilde Alves, residente e domiciliado na Rua Central, nº 416, São Marcos, Bairro Betania, Bairro Central, Parauapebas - PA, CEP: 685.15-000, contra ato do Juízo da 2º Vara Criminal de Parauapebas, em razão de constrangimento ilegal do paciente.

Consta da impetração que o demandante foi preso em flagrante pela suposta prática de crime previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro, se encontrando custodiado injustamente desde 28 de outubro de 2021.

Alega que o Inquérito Policial foi concluído em 29/10/2021, estando o coacto encarcerado desde essa data sem que haja denúncia, decorridos hoje mais de 70 dias que o flagranteado se encontra segregado. Afirma que resta caracterizado o excesso de prazo para o oferecimento da peça inicial, passando a custódia cautelar a ser considerada visivelmente ilegal.

Dessa maneira requereu a concessão da ordem de habeas corpus para relaxamento da prisão decretada e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

Após distribuição os autos vieram conclusos a minha Relatoria.

Liminar concedida ao coacto, conforme decisão de Id. 7783669.

Cumpridas as diligências, as informações foram prestadas

na data de 14/01/2022, por meio do Ofício nº 03/2022-2VCP-GAB (Id. nº 7826939).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem, diante de sua inequívoca perda de objeto.

É o
relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 7783669.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que no caso em análise, o Inquérito Policial foi concluído em 29/10/2021, perfazendo mais de 70 (setenta dias) da prisão em flagrante, a contar da impetração do presente Habeas Corpus.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

ESTELIONATO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Verificado que, ultrapassado o prazo máximo, legalmente previsto para a conclusão do inquérito e o consequente oferecimento da denúncia (arts. 10 e 46 do Código Processual Penal), sem a comprovação de justificativas que autorizem a extrapolação, resta configurado constrangimento ilegal na prisão cautelar. ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJ-GO - HC: 04532925420198090000, Relator: ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)

Com efeito, extrapolado o prazo para o oferecimento da denúncia, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Belém/PA, ___ de ___ de 2021
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 13/03/2022